Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro os pedidos de expedição de certidão de crédito, fazendo-se constar que a cessão será para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22), formulados pelos credores: CREDOR ID DO PEDIDO JOSÉ FERREIRA BORGES (já recebeu superpreferência - alvará ID 8085902 - Pág. 94) 27592396 HELCENY CRISTINA FONSECA 27014314 CLEIDE DE MOURA ANDRADE VIEIRA 26792276 Expedidas as certidões, adote a Secretaria as providências pertinentes. 2. A credora AMARILES GONÇALVES DOS REIS SOARES formulou pedido de superpreferência constitucional, alegando motivação de idade (ID 27475786). Juntou aos autos documento oficial (ID 27475786, p. 4). É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pela requerente é incontestável em declarar que ela ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA À CREDORA AMARILES GONÇALVES DOS REIS SOARES, para que passe a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 3. Conforme a CLÁUSULA QUINTA da Alteração Contratual Consolidada no 005, juntada aos autos no ID 25487000, a administração e gerência da empresa cessionária OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13), ficará a cargo exclusivo do sócio ADELMO SALVADOR GOMES, de modo que cabe a este a legitimidade para, em nome da pessoa jurídica, formular o pedido de habilitação no presente precatório. Assim, fim de instruir os pedidos de habilitação formulados (ID 25486995 e ID 25486875), referente aos direitos creditícios pertencentes às credoras JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DE JESUS, intime-se a referida cessionária para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração atualizada firmada pelo sócio administrador, conferindo poderes ao advogado peticionante. 4. A fim de perfectibilizar os acordos diretos propostos, intimem-se as credoras RUVANI BENTO COSTA ALVES (por meio do WhatsApp indicado no ID 27173338, p. 5) e SUZI CLEA BARBOSA DE LIMA (WhatsApp indicado no ID 27366510, p. 6) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento comprobatório da alteração dos seus nomes. As credoras deverão ser cientificadas que a referida comprovação será condição para o pagamento do valor referente ao acordo direto. 5. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou as propostas de acordo direto, com deságio de 40% (quarenta por cento), relativas aos seguintes credores: CREDOR ID DO PEDIDO ADVOGADO 1 ANA ROBERTA LISBOA XAVIER 27092912 SEM 2 ANA SUELY GUEDES ARAÚJO DOS SANTOS 26752526 SEM 3 CELIA MARIA FERREIRA LISBOA 26797070 SEM 4 CRISTIANE SOUZA ALMEIDA 26792789 SEM 5 CRISTINA SAYURI UMETSU 26792794 SEM 6 EUNICE HELENA DE QUEIROZ DE MOURA 26750351 SEM 7 FERNANDO RIBEIRO ALVES 26797071 SEM 8 FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES ALVES 26792798 SEM 9 GILSA MATEUS RIBEIRO 26792799 SEM 10 IZABEL CRISTINA FAUSTINO DA COSTA 26750344 SEM 11 JOAO BATISTA RODRIGUES 26796004 SEM 12 JOSENY MARIA LOPES LACERDA 26796003 SEM 13 OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA 26750352 SEM 14 PEDRO HELENO DO COUTO 26750353 SEM 15 RAQUEL PINHEIRO TRINDADE ZANETTI 26750344 SEM 16 RUVANI BENTO COSTA ALVES 27173338 SEM 17 SUZI CLEA BARBOSA DA SILVA 27366510 SEM Os credores acima nominados preenchem os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por se tratarem de direitos individuais disponíveis, homologo as propostas de acordos realizados entre as partes. 6. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. Os credores serão intimados, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverão aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. Os credores que não possuem advogado constituído nos autos manifestarão sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 7. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores nominados no item 10 desta decisão. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac